Tribunal: TJSP
Processo: 1008036-68.2019.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos e catarata (CID 10 - H36.0 e H43.1), razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico denominado 'vitrectomia posterior', sob pena de correr risco de perder a visão, e não tem condições de arcar com o respectivo custo.
1. Cirurgia deferida. Direito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cunho obrigacional. Autora que padece de retinopatia diabética proliferativa em ambos os olhos e catarata (CID 10 - H36.0 e H43.1), razão pela qual necessita realizar procedimento cirúrgico denominado 'vitrectomia posterior', sob pena de correr risco de perder a visão, e não tem condições de arcar com o respectivo custo.
1. Cirurgia deferida. Direito constitucional à saúde.

2. Honorários advocatícios. Fixação em R$ 800,00. Valor razoável e adequado ao caso. Manutenção da r. sentença que se impõe.

3. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC. Negado provimento ao recurso voluntário.

4. Irretorquível a condenação do ente embargante às custas decorrentes da sucumbência na demanda. Condenação, todavia, sem efeito prático, haja vista a autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, de modo que não há custas a reembolsar.

5. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

6. Embargos rejeitados, com explicitação quanto ao item 9 do v. aresto embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008036-68.2019.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÚ, é apelada IRACEMA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008036-68.2019.8.26.0286/50000 -Voto no - Itu
2
VOTO No 26921
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1008036-68.2019.8.26.0286/50000
COMARCA : ITU
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE ITU
EMBARGADA : IRACEMA DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de cunho obrigacional.
Autora que padece de retinopatia diabética proliferativa em ambos os
olhos e catarata (CID 10 - H36.0 e H43.1), razão pela qual necessita
realizar procedimento cirúrgico denominado 'vitrectomia posterior', sob
pena de correr risco de perder a visão, e não tem condições de arcar
com o respectivo custo.
1. Cirurgia deferida. Direito constitucional à saúde.
2. Honorários advocatícios. Fixação em R$ 800,00. Valor razoável e
adequado ao caso. Manutenção da r. sentença que se impõe.
3. Majoração de verba honorária pelo trabalho adicional realizado na
esfera recursal, à luz do art. 85, § 11, do CPC. Negado provimento ao
recurso voluntário.
4. Irretorquível a condenação do ente embargante às custas decorrentes
da sucumbência na demanda. Condenação, todavia, sem efeito prático,
haja vista a autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, de modo
que não há custas a reembolsar.
5. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo
1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a
circunstância que alega, a tempo e modo.
6. Embargos rejeitados, com explicitação quanto ao item 9 do v. aresto
embargado.
I. RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008036-68.2019.8.26.0286/50000 -Voto no - Itu
3
Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE ITU em face do v. acórdão de
fls. 138/147, que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso do ente apelante. Aduz o ente embargante em seus
embargos de declaração (fls. 01/06 do incidente) que o
acórdão embargado padece de contradição, pois não há o
que se falar em reembolso de custas por parte do
Município de Itu, porque a parte apelada nada
desembolsou nos autos, eis que amparada pelo benefício
da gratuidade. Requer, assim, o acolhimento dos
embargos, sanando-se o vício apontado. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Rejeito os presentes embargos de
declaração, com explicitação quanto ao item 9 do v.
aresto embargado.
2.
Inexiste no v. acórdão omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, à luz do
art. 1.022 do CPC/2015, sendo a pretensão do ente
embargante de exclusiva e inadmissível revisão do
julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008036-68.2019.8.26.0286/50000 -Voto no - Itu
4
3.
Consoante se infere do v. acórdão,
há manifestação expressa no sentido de que a condenação
em
custas
processuais
decorre
da
sucumbência
experimentada pelo Município de Itu na demanda em
comento. Confira-se (fls. 146):
“9.
No que tange ao pedido de isenção de taxa judiciária,
importa anotar que a tese fazendária de que as Fazendas Públicas são
isentas do pagamento de custas processuais não se aplica ao caso em
tela em vista do princípio da causalidade, posto que a autora deve
ser reembolsado das despesas relativas ao ajuizamento da ação, a
qual foi necessária para fazer valer seu direito à saúde.
9.1.
Claro que a matéria não se confunde com a isenção de que
goza a Fazenda Municipal em relação ao recolhimento de custas
processuais, haja vista tratar-se de condenação ao reembolso à
autora de custas e despesas processuais, a qual é decorrente da
sucumbência por ela experimentada. Tais despesas não se confundem
com taxa judiciária a que alude o art. 6o da Lei Estadual no
11.608/2003”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008036-68.2019.8.26.0286/50000 -Voto no - Itu
5
4.
Claro que o princípio da causalidade
aplica-se ao caso em tela, pois a autora teve que
ajuizar ação para fazer valer seu direito à saúde,
sendo que a condenação da parte vencida em custas
processuais é de rigor. Ocorre que a autora é
beneficiária da gratuidade de justiça, de maneira que
não houve o recolhimento de custas por parte da ora
embargada. Insta relevar, destarte, que não há custas
processuais a reembolsar, motivo pelo qual a condenação,
nesse aspecto carece de efeito prático, o que não
implica dizer que o ente embargante não deveria ser
condenado, haja vista ter experimentado sucumbência.
4.1.
Feita essa explicitação, decorrente de
observação lógica, cumpre observar que a matéria
ventilada pelo ente embargante foi enfrentada, de modo
que não há falar em vício no v. acórdão.
5.
Em verdade, há que se reconhecer
que, na hipótese, o que se verifica é mero inconformismo
da parte com o teor do julgado, sendo certo que o v.
acórdão verberado não apresenta os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008036-68.2019.8.26.0286/50000 -Voto no - Itu
6
6.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento para possibilitar o acesso às
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria infraconstitucional e constitucional invocada,
eis que o magistrado não é obrigado a citar todos os
dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente
enfrentada e decidida no corpo do voto condutor. Nesse
sentido, aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do
CPC/2015, 'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
7.
Ante o exposto, por meu voto,
rejeito os embargos de declaração, com explicitação
quanto ao item 9 do v. aresto embargado.
Oswaldo Luiz Palu
Relator